Tribunal: CARF
Processo: 10880.977676/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977676/2012-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.933 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
GMH BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
MATÉRIA PRECLUSA.
Fundamentos denegatórios da pretensão consignados no acórdão recorrido não
contraditados no recurso e questões não suscitadas em sede de impugnação
sujeitam-se ao instituto da preclusão, não podendo ser conhecidas pela
instância recursal.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
REMESSAS
AO
EXTERIOR.
TRIBUTAÇÃO
FAVORECIDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.

Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977676/2012-21
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer a alegação de que o Acordo para evitar a dupla
tributação assinado por Brasil e Holanda (Países Baixos) deve se sobrepor às disposições trazidas
na legislação tributária brasileira, e no mérito, na parte conhecida, em lhe negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BEL.
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 36529.24628.011010.1.3.04-
0069 (fl.2/6) onde o contribuinte indica crédito de imposto de renda retido na fonte -
IRRF, 0473, referente ao fato gerador ocorrido em 11/08/2010 no valor de R$
97.474,29 para compensar débito próprio. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o
crédito em questão seria constituído pelo recolhimento efetuado em 11/08/2010 no
total de R$ 224.174,05.
Por intermédio do Despacho Decisório no 040176685 de 05/11/2012 (fl.7), o
direito creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. A tela a
seguir, parte do Despacho Decisório, melhor esclarece a questão:
(...)
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 13/11/2012 (fl.80 e 83), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 13/12/2012 (fl.8/20) via
procurador (fl.22/33). A manifestação foi apresentada pela incorporadora MWL Brasil
Rodas & Eixos Ltda, CNPJ 03.234.027/0001-37 (fl.48 e 84). Em síntese, alega que:
1. O Despacho Decisório ora atacado não merece prosperar, na medida em que,
ao contrário do que restou consignado pelo Sr. Auditor Fiscal, não restam dúvidas de
que a requerente é detentora do direito creditório pleiteado;
2. A pessoa jurídica "GMH Brasil Participações Ltda" foi extinta por
incorporação, pela atual MWL Brasil Rodas e Eixos Ltda;
3. Trata-se de créditos de IRRF pleiteados pela Requerente, originários de
retenção a maior referente à competência de agosto/2010;
4. Tal retenção remete-se ao Contrato de Câmbio no 10/005665, de 11/08/2010,
por intermédio do qual a requerente remeteu moeda estrangeira à pessoa jurídica
Denton Wilde Sapte LLP, a título de pagamento por serviços técnicos prestados;
5. Por intermédio de referido contrato de câmbio, foram remetidos a referido
prestador de serviço técnico o montante de US$ 379,099.39;
6. Essa espécie de remessa está sujeita à retenção do imposto de renda, na fonte,
à alíquota de 15%, conforme expressamente previsto no RIR/99;
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

(...)
7. A despeito da determinação acima mencionada, a instituição financeira que
procedeu a remessa de tal numerário efetuou, indevidamente, a retenção do IRRF à
alíquota de 25% gerando, assim, crédito em favor da requerente;
8. Para melhor visualização do ocorrido, observe-se no quadro abaixo a
composição dos valores remetidos e a indevida retenção de 25%, conforme contrato
de câmbio (Doc.04);

9. Efetuamos a recomposição para apuração do valor IRRF efetivamente
devido, isto é, sob a correta alíquota de 15%;

10. O valor efetivamente devido pela requerente a título de IRRF é de R$
126.699,76;
11. Considerando que a requerente havia sofrido originalmente a retenção de
IRRF no valor de R$ 224.174,11, tem-se claro a existência de crédito a seu favor no
montante de R$ 97.474,45;

12. Nem se alegue que a não homologação do crédito pleiteado é resultado de
um erro no preenchimento da DCTF original, já que constou da DCTF original o
montante de R$ 224.174,05, ao invés de constar o montante efetivamente devido de
R$ 126.699,76;
13. Tratou-se apenas de um equívoco no cumprimento de uma obrigação
acessória, que não ocasionou qualquer dano ao Erário;
14. A despeito do equívoco cometido na primeira DCTF, a verdade material
deve prevalecer;
15. A operação efetuada se refere à remessa de numerário para pagamento de
serviços técnicos;
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

16. A IN-SRF-252 de 03 de dezembro de 2002, é expressa ao estabelecer a
alíquota de 15% para retenção do IRRF com relação às remessas de valores para fins
de remuneração de serviços técnicos;

17. Conforme se depreende do próprio contrato de câmbio, a remessa não foi
efetuada para país com tributação favorecida, posto que foi remetido à Holanda
(Países Baixos);
18. Para que não restem dúvidas do direito invocado pela requerente, anexamos
cópia da nota fiscal (invoice) e de seus respectivos demonstrativos e comprovantes
(Doc.06);
19. A Denton Wilde Sapte LLP é um escritório de advocacia, o qual tem por
escopo a prestação de serviços jurídicos , sendo que em set/2010 (após a prestação
efetuada à requerente) incorporou-se a outro escritório de advocacia denominado
"Sonneschein Nath & Rosenthal" (Doc.07);
20. Nos termos do art.17 da IN-SRF-252/2002, considera-se "serviço técnico o
trabalho, obra ou empreendimento cuja execução dependa de conhecimentos técnicos
especializados, prestados por profissionais liberais ou de artes e ofícios";
21. Por força de acordo firmado entre as partes, houve reajustamento do valor
da invoice comercial justamente para que o ônus do IRRF fosse suportado pela fonte
pagadora no Brasil. Procedeu-se, portanto, ao previsto no artigo 725 do RIR;

22. A compensação é forma de extinção do crédito tributário, conforme art.156,
II do CTN;
23. O artigo 170 do CTN dispõe que a lei poderá autorizar a compensação de
créditos líquidos e certos em favor do contribuinte com débitos tributários para com a
Fazenda Pública;
24. Por meio da Lei no 8.383/91, art.66, foi disciplinada a possibilidade de
compensação;
25. Com as alterações da Lei no 9.430/96, estendeu-se o rol de possibilidades de
utilização dos créditos para com a Fazenda Pública, em especial o art.74 da lei;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

26. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
27. Requer o reconhecimento do direito creditório;
28. Requer que todas as intimações referentes ao presente processo sejam
dirigidos à advogada Ana Cláudia Akie Utumi, com endereço profissional na Rua
Borges Lagoa, no 1328, CEP 04038-904, São Paulo/SP.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque:
contrato de câmbio (fl.52/54), DCTF retificadora ago/2010 de 04/12/2012 (fl.55/61),
DCTF original ago/2010 de 22/10/2010 (fl.62/68), documentos em língua inglesa
(fl.69/78), comprovante de arrecadação (fl.79), despacho de encaminhamento (fl.82).
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 01-36.460, de 11 de abril de 2019 (e-fls. 86).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 104, no qual
repete e reafirma os fundamentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade,
acrescentando outros, resumidamente reproduzidos a seguir.
Relata que “...entendeu o v. acórdão que, por verdade, seria devida a incidência de
tal tributo à alíquota de 25%, entendimento este que não pode ser mantido...” porque “...quando
da instituição da CIDE sobre remessas ao exterior com fins de remuneração de serviços técnicos,
instituída pela Lei no 10.168/2000, a alíquota aplicável referente a IRRF a ser aplicada é de
15%.”
Aduz que “...a Instrução Normativa SRF no 252, de 03 de dezembro de 2002,
vigente à época do fato gerador, aborda a tributação incidente sobre remessas ao exterior,
trazendo em seu artigo 16 a previsão de que é aplicável a alíquota de 25% sobre remessas,
porém, neste artigo há menção clara de que tal alíquota somente se aplica caso não conflite com
as previsões do artigo 17” e que “...o artigo 17 traz previsão expressa ao estabelecer a alíquota de
15% para retenção do IRRF com relação às remessas de valores para fins de remuneração de
serviços técnicos, como é o caso exato da Recorrente.”
Salienta que “...outra previsão que deve ser levada em consideração quando da
definição da alíquota de IRRF referente a remessas a título de serviços técnicos, qual seja, o
Acordo para evitar a dupla tributação assinado por Brasil e Holanda (Países Baixos)” e que “...as
disposições presentes em Acordos para evitar a dupla tributação de que o Brasil é signatário
devem se sobrepor às disposições trazidas na legislação tributária brasileira, conforme
expressamente reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, bem como pelo artigo 98 do Código
Tributário Nacional.”
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
I-
DOS REQUERIMENTOS DO RECORRENTE
I.1 Pedido de sustentação oral
O pedido de sustentação oral relativo a julgamentos de processos de competência
das Turmas Extraordinárias é previsto no parágrafo segundo do artigo 61a do Regimento Interno
do CARF RICARF (grifos nossos):
Art. 61-A.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de julgamento,
conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017)
§ (...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de
que eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no
329,de 2017).
Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que o Recurso Voluntário não é o
instrumento jurídico adequado para apresentação de pedido de sustentação oral, o qual deve ser
feito por meio de requerimento próprio, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
publicação da pauta e na forma prescrita pelo RICARF.
Em razão disso, indefiro o pedido de sustentação oral.

I.2 Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito
Quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em tela até o
deslinde do presente processo, a matéria encontra-se regulada pelo artigo 151 do CTN e não
comporta maiores digressões, eis que o inciso III deste artigo prevê expressamente o efeito da
suspensão pleiteada, como decorrência da apresentação de recurso na forma da legislação que
regula o processo tributário administrativo.

II-
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), da Portaria CARF no 6786/2022, e, ainda, de acordo com a Portaria CARF no 146, de
12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência
para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e
respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do
direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o
litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que, apesar de tempestivo e atender aos demais requisitos
de admissibilidade, o recurso não será conhecido na íntegra, conforme será explicado na
sequência.
Em primeiro, lugar constata-se que o fundamento jurídico utilizado pelo acórdão
recorrido para justificar a falta de exame do contrato de câmbio juntado aos autos pelo então
manifestante (art. 224 da Lei no 10.406/2002) não foi contraditado pelo ora Recorrente. Confira-
se, a propósito, as considerações feitas pela instância a quo sobre o tema (destaques do original).:
(...)
Antes de adentrarmos ao mérito do referido processo, cabe esclarecer que os
documentos de fl.69/78 foram juntados a este processo em língua inglesa. Sobre o
assunto, o artigo 224 da Lei no 10.406/2002 (Código Civil) estabelece:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

‘Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos
para o português para ter efeitos legais no País.’
Portanto, estes documentos serão desconsiderados na análise a ser procedida.
(...)
A ausência de contestação da matéria em questão no momento processual
oportuno (recurso) torna-a incontroversa à luz da legislação processual aplicável, não sendo, por
isso, passível de conhecimento por esta instância recursal face a ocorrência da preclusão, a teor
do disposto nos artigos 16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;”
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
De outro modo, verifica-se que o Recorrente inova na sua linha de defesa,
apresentando argumento inédito, não suscitado em sede de Manifestação de Inconformidade,
consistente na alegação de que o Acordo para evitar a dupla tributação assinado por Brasil e
Holanda (Países Baixos) deve se sobrepor às disposições trazidas na legislação tributária
brasileira.
Tal matéria também não pode ser analisada por este colegiado por falta de
prequestionamento, em razão de não ter sido apresentada no momento processual próprio,
caracterizando-se igualmente como matéria preclusa.
Assim, considerando que o referido argumento é totalmente novo em relação aos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade, o recurso voluntário também não será
conhecido nesta parte, eis que não cabe a esta instância recursal o exame de matéria não julgada
pela DRJ, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.

III - MÉRITO
Conforme relatado, o litígio se deve a não homologação do PER/DCOMP, no
36529.24628.011010.1.3.04-0069 (e-fl. 2/6), na qual o contribuinte pleiteou a compensação de
um crédito de IRPJ de imposto de renda retido na fonte - IRRF, código de receita n° 0473,
referente ao fato gerador ocorrido em 11/08/2010, no valor de R$ 97.474,29 para compensar
débito próprio.
Em sua peça recursal alega o Recorrente que recolheu o imposto de renda sobre
prestação de serviços no exterior utilizando a alíquota de 25%, quando, em verdade, a atividade
realizada teria a natureza de serviço técnico, sujeito a alíquota de 15%, de acordo com a
legislação aplicável, constituindo a diferença paga a maior como um crédito a ser compensado.
A controvérsia se restringe, portanto, à definição da alíquota aplicável ao cálculo
do imposto devido sobre remessa de recursos para pagamento de serviços prestados no exterior,
se 15% ou 25%.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

Cabe, de início, transcrever a legislação aplicável ao tema (destaques deste
relator).
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.779/99 possuem a seguinte redação:
Art. 7o Os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a
residentes ou domiciliados no exterior, sujeitam-se à incidência do imposto de renda
na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Art. 8o Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII, IX, X e XI do art. 1o
da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer
operação, em que o beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute
a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o
art. 24 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto
de renda na fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
O Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n° 3000, de 26 de março de1999 -
RIR/99, na alínea "a" do inciso II do artigo 685, determina:
Art. 685. Os rendimentos, ganhos de capital e demais proventos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no País, a pessoa física ou
jurídica residente no exterior, estão sujeitos à incidência na fonte (Decreto-Lei n°
5.844, de 1943, art. 100, Lei n° 3.470, de 1958, art. 77, Lei n° 9.249, de 1995, art. 23,
eLei n°9.779, de 1999, arts. 7°e 8°):
(...)
II - à alíquota de vinte e cinco por cento:
a) os rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, e os da
prestação de serviços;
O art. 3° da Medida Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, reza:
Art. 3° Fica reduzida para quinze por cento a alíquota do imposto de renda incidente
na fonte sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços técnicos e de assistência
técnica, e a título de royalties, de qualquer natureza, a partir do início da cobrança da
contribuição instituída pela Lei n° 10.168, de 29 de dezembro de 2000.
Depreende-se dos excertos legais transcritos que a alíquota utilizada de IRRF nas
remessas para o exterior a título de prestação de serviços em geral é de 25%, entretanto, a
Medida Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, reduziu para 15% a alíquota de IRRF
incidente sobre as importâncias remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços
técnicos de assistência técnica e royalties de qualquer natureza. Tal redução ocorreu por força da
Lei n° 10.332/2001, que instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE.
Portanto, partir do início da vigência da Lei n° 10.332/2001 a prestação de
serviços técnicos de assistência técnica, administrativa e semelhantes passou a sofrer incidência
do imposto de renda na fonte à alíquota de 15%.
Tomando em conta o arcabouço legal transcrito aplicável à matéria, verifica-se
que não há nos autos evidências concretas que autorizem a consideração da atividade prestada
pelo contribuinte como de natureza técnica, de modo a atrair a aplicação da alíquota reduzida de
15% de que cuida o art. 3° da Medida Provisória n° 2.159-70/2001.
Não consta, como relatado, contrato de câmbio traduzido para o vernáculo na
forma da Lei e, tampouco, a escrituração contábil/fiscal comprobatória do lançamento do IRRF
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.933 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.977676/2012-21

original, à alíquota de 25%, bem como o seu estorno posterior, em decorrência da suposta
redução da alíquota para 15%.
A propósito, o artigo 170 do Código Tributário Nacional reza:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
O ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil – CPC - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal - regra
específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Por não restar caracterizada a prestação de serviço na forma do artigo 7o da Lei no
9.779/99, não vejo motivos para reforma ou ajuste na decisão recorrida, cujos fundamentos passo
a adotar também como razões de decidir, valendo-me da faculdade prevista no § 1o do artigo 50
da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento Interno do CARF – RICARF.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 145
DF CARF MF
Original